Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733354-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RALF SACHAS SCHOLL, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, RALF SACHAS SCHOLL DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2 do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105), intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos (IDs. 55064355 e 55219522). Após, retornem os autos à conclusão. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital